Tribunal: TCU
Processo: 026.348/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial  TCE instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Francisco Alípio Neves, ex-Prefeito do Município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, pelo não encaminhamento da documentação de prestação de contas dos recursos repassados ao Município por força do Convênio n.o 764/2010, cujo objeto era incentivar o turismo, por meio da realização do projeto São João Antecipado".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial - TCE instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Francisco Alípio Neves, ex-Prefeito do Município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, pelo não encaminhamento da documentação de prestação de contas dos recursos repassados ao Município por força do Convênio n.o 764/2010, cujo objeto era incentivar o turismo, por meio da realização do projeto "São João Antecipado", nos dias 12/6/2010 e 13/6/2010, no valor previsto de R$ 105.000,00, sendo R$ 100.000,00 do concedente e R$ 5.000,00 à conta do convenente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Francisco Alípio Neves (CPF: XXX.450.054-XX), ex-prefeito municipal de São Sebastião do Umbuzeiro - PB, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as razões de justificativa das Sras. Manoelina Pereira Medrado e Janaina Cristina Machado Pinto Amazonas e do Sr. Carlos Alberto da Silva, para excluí-los da relação processual; 9.3 julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Alípio Neves , com fundamento no art. 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e no art. 19, capu t, da Lei 8.443, de 1992, e condená-lo ao pagamento da importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados desde 22/11/2010 até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei e art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU); 9.4. aplicar ao Sr. Francisco Alípio Neves (CPF: XXX.450.054-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, inciso III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse do responsável, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-lo de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. dar ciência aos responsáveis e aos demais interessados, bem como ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço http://www.tcu.gov.br/acordaos.